Tribunal: TJSP
Processo: 0020398-62.2017.8.26.0554
Classe: Embargos de Declaração Cível / Locação de Imóvel
Órgão julgador: Antonio Rigolin
Órgão colegiado: 31a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-25
Data de publicação: 2020-08-26

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Registro: 2020.0000681333
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Embargos de Declaração Cível no
0020398-62.2017.8.26.0554/50000, da Comarca de Santo André, em que é embargante
RENATO SHIGUERU KOTO, é embargado CONDOMÍNIO SHOPPING ABC.
ACORDAM, em 31a Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São
Paulo, proferir a seguinte decisão: "Rejeitaram os embargos. V. U.", de conformidade com o
voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores ANTONIO
RIGOLIN (Presidente), ADILSON DE ARAUJO E CARLOS NUNES.
São Paulo, 25 de agosto de 2020.
ANTONIO RIGOLIN
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos de Declaração Cível No 0020398-62.2017.8.26.0554/50000 – Santo André – VOTO No 45760 - 2 -
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL No 0020398-62.2017.8.26.0554/50000
Comarca:SANTO ANDRÉ 9a Vara Cível
Juiz: José Francisco Matos
Embargante: Renato Shigueru Koto
Embargado: Condomínio Shopping ABC
Interessados: Luiz Shinji Yamada e Susana Yoshimi Okada Yamada
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AFIRMATIVA DA
OCORRÊNCIA
DE
OMISSÃO
NO
ACÓRDÃO.
DESACOLHIMENTO.
EMBARGOS
REJEITADOS.
A
alegação de omissão não encontra razão de ser, ante a
constatação de que o tema suscitado não pôde ser examinado,
em virtude do não conhecimento do recurso.
Voto no 45.760
Visto.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos por
RENATO SHIGUERU KOTO frente a acórdão que não conheceu do
recurso de apelação, em ação de despejo por falta de pagamento, em
fase de cumprimento de sentença, proposta por CONDOMÍNIO
SHOPPING ABC em face de MASSA NASSA LTDA-ME.
Aduz o embargante a ocorrência de omissão no julgado,
pois deixou de considerar o fato de que o arbitramento da verba
honorária realizado em primeiro grau se fez com base em equidade, o
que se mostra inadmissível, dado que não tem incidência na hipótese a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos de Declaração Cível No 0020398-62.2017.8.26.0554/50000 – Santo André – VOTO No 45760 - 3 -
norma do artigo 85, § 8o, do CPC. Portanto, pleiteia seja fixado o
montante com observância do parágrafo 2o. Além disso, pleiteia a
aplicação do princípio da fungibilidade recursal, a fim de que o seu
recurso seja conhecido.
Recurso tempestivo.
É o relatório.
2. O recurso de apelação foi apresentado pelo advogado
dos executados, pleiteando a ampliação do valor da verba honorária
sucumbencial, sob a assertiva de que não se observou a disposição do
artigo 85, § 2o, do CPC, dado que não é a hipótese de arbitramento por
equidade, de que trata o parágrafo 8o.
A constatação do não cabimento do recurso de apelação
na hipótese, por não se tratar de sentença, o pronunciamento
jurisdicional atacado, impossibilitou o conhecimento do inconformismo.
Tratando-se de recurso de terceiro e não tendo ocorrido
condenação dele ao pagamento de verba honorária, não teve incidência
a norma do artigo 85, § 11, do CPC.
Como primeiro ponto, cabe observar que o acórdão deixou
suficientemente evidenciada a impossibilidade de aplicação do princípio
da fungibilidade recursal, de modo que não há omissão a respeito. Com
efeito, tratando-se de simples exclusão de litisconsortes, sem a
ocorrência de extinção do processo, tem-se, por óbvio, que a natureza do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE SÃO PAULO
SEÇÃO DE DIREITO PRIVADO
31a Câmara
Embargos de Declaração Cível No 0020398-62.2017.8.26.0554/50000 – Santo André – VOTO No 45760 - 4 -
pronunciamento jurisdicional é de decisão interlocutória. Assim, a
utilização do recurso de apelação, diante da absoluta ausência de dúvida
objetiva, constituiu erro grosseiro, o que de pronto inviabiliza a invocação
do mencionado princípio.
Por outro lado, alega-se que houve omissão no acórdão,
pois deixou de considerar a inaplicabilidade, à hipótese, do artigo 85, §
8o, do CPC. Para realizar esse exame, evidentemente, seria necessário
vencer a etapa da formulação do juízo de admissibilidade, pois essa
matéria era justamente o mérito do recurso. Como o recurso não foi
conhecido, o que ocorreu foi justamente a impossibilidade de realizar
qualquer exame, não se abriu o âmbito da devolutividade recursal para
possibilitar qualquer apreciação.
A inadmissibilidade do recurso inviabilizou a realização de
qualquer exame. Logo, não há fundamento para falar em omissão.
Enfim, nada existe a completar ou esclarecer, pois inexiste
omissão, obscuridade, contradição ou erro material no julgado, ausente,
ademais, qualquer ofensa a dispositivos de ordem constitucional ou
infraconstitucional.
3. Ante o exposto, rejeito os embargos.
ANTONIO RIGOLIN
Relator